Tribunal: STF
Processo: ARE 1344680
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 59):
    “Apelação - Embargos à Execução - IPVA - Cobrança - Veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil (leasing) - Responsabilidade solidária da arrendante e do arrendatário até o final do contrato de arrendamento mercantil, por serem respectivamente, titulares da posse indireta e direta do bem, e por conservar o arrendante sua propriedade até o final do contrato - O pacto havido entre a arrendante e o arrendatário não transfere a propriedade do veículo, mas tão somente a posse direta - Irrelevância do término do contrato, bem como da transferência do bem ao final, tendo em vista que, ao tempo do fato gerador do tributo, a arrendante era proprietária do veículo - Exegese dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 13.296/08 - Higidez da CDA - Requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida ativa – Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 74), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 90).
    No RE (Vol. 2, fl. 124), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, inciso II, XXXVI e LV; 30, incisos I e II; 37, caput; 48, XIII; 150, IV; e 192 da CF/1988. 
    Sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que, quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa incide o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, incide o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 2, fl. 145).
    No Agravo, a parte agravante alega violação ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição e a existência de prequestionamento implícito (Vol. 2, fl. 149).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 2, fl. 60):
    “Com efeito, o IPVA, instituído pela Lei Estadual nº 13.296/08, tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor (art. 2º). 
    Os sujeitos passivos do imposto, por outro lado, vêm definidos nos artigos 121 e 123 do CTN - que dizem, respectivamente, que será considerado contribuinte quem tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador e que, salvo as disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas ao pagamento do imposto (caso do contrato de leasing), não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes e nos arts. 2º, 5º e 6º, inciso II da Lei Estadual nº 13.296/2008 (este último, repetindo disposição encontrável no artigo 4º, III da Lei nº 6.606/89, proclamando a responsabilidade solidária do titular do domínio ou o possuidor a qualquer título). 
    Desse modo, de acordo com a legislação tributária, são devedores solidários o arrendador e o arrendatário, enquanto não exercida a opção de compra, pois ambos são possuidores (respectivamente indireto e direto) além de ser, o arrendante, o proprietário do bem arrendado, tendo o arrendatário apenas a possibilidade de exercer a opção de compra do bem ao término do contrato.
    [...]
    Em suma, a instituição financeira conserva a propriedade do veículo até o final do contrato de arrendamento mercantil, não tendo este o condão de afastá-la do polo passivo da obrigação tributária. 
    Ademais, é de se ter em conta que a embargante, ora apelante, é instituição financeira que tem por objeto justamente a realização de contratos de arrendamento mercantil de veículos, de quem, portanto, se impõe o conhecimento e o cumprimento das normas próprias referentes ao negócio.
    [...]
    No mais, verifica-se que a CDA apresenta os requisitos legais para a sua regularidade, mostrando-se plenamente hígida, vez que consta a descrição do mês de ocorrência do fato gerador, o valor originário, a data do início da mora, bem como os fundamentos legais da dívida e dos encargos de mora. 
    Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo ao julgar improcedentes os embargos à execução”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Tributário Nacional), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Ainda, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local (Lei Estadual 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente